Tribunal: STF
Processo: HC 204752
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.7.2021 por Ary Bicudo de Paula Junior, advogado, em benefício de Vinicius Monteiro Junqueira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 638.754, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de cinco anos e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir as penas para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa:
    “Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas, sem a incidência da regra prevista no artigo 33, par 4º, da Lei nº 11.343/06. 2. Sanção que comporta redução, com manutenção do regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 638.754 no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.3.2021, a Quinta Turma não conheceu da impetração:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 
    2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual. Ficou evidenciado que o paciente se dedicava à atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 
    3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 
    4. Habeas corpus não conhecido”.
    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. Nele o impetrante alega que “o paciente, além de ser primário e possuir bons antecedentes criminais, não pertence ao crime organizado e nem faz parte de organização criminosa, portanto, faz jus a benesse de ver se lhe aplicado o aludido § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006” (sic).
    Sustenta que “o caso comporta (…) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, e a sua substituição por restritivas de direitos”.
    Pede seja “aplicado o redutor (benesse) do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, em dois terços, finalizando-se a reprimenda corporal em um ano e oito meses de reclusão, substituída esta por restritivas de direito, a ser cumprida em regime aberto (…)” (sic).
    Requer medida liminar para “ser aplicado o redutor e a substituições acima pedidas, para cumprimento da pena imposta em segundo grau” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante trazendo consigo e tendo em depósitos duas porções de maconha (174,4 gramas) e onze frascos de lança-perfume (945,6 gramas), sendo encontrados ainda quatrocentos reais em dinheiro, duas balanças de precisão e diversas embalagens plásticas utilizadas para embalar os entorpecentes.
    Consta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Segundo se depreende dos relatos dos policiais Edmílson Eufrásio Damasceno e Alex Moreira de Castro (fls. 03, 04 e mídia digital de fls. 219), estavam em patrulhamento quando observaram o réu em frente a uma residência: o apelante, assim que viu a polícia, fez menção de correr. Resolveram efetuar a abordagem: em poder do acusado, foi encontrada a quantia de R$400,00. Na ocasião disse aos policiais que trabalhava com Uber, além de confessar que traficava drogas, vendendo cada porção de maconha por R$40,00 - pois era uma maconha “diferente”. Também informou que havia mais em sua residência. Entraram em sua residência e encontraram maconha, em cima de um microondas, enrolada em sua saco plástico: dentro de uma gaveta, embaixo do microondas, havia sacos plásticos e duas balanças de precisão. Na geladeira foram encontrados os frascos de lança perfume”.
    Ao manter o afastamento da incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, a quantia em dinheiro, as balanças de precisão e as embalagens encontradas permitiram concluir dedicar-se o paciente a atividades criminosas:
    “5. Não é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06.
    Com efeito, (i) a quantidade das drogas, de espécies diversas, (ii) a considerável quantia em dinheiro que portava; (iii) os demais objetos apreendidos (inclusive embalagens para acondicionamento de drogas e duas balanças de precisão) e (iii) o teor dos depoimentos dos policiais constituem fatores que, ajuntados, revelam um acentuado envolvimento do réu com o tráfico de drogas, não se tratando de um cenário de um iniciante nesta atividade.
    Ou seja, trata-se de pessoa dedicada às atividades criminosas.
    Cabe salientar que “a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, rel. Min. Cármen Lúcia)”.
    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável, em habeas corpus, o reexame do conjunto probatório dos autos com fundamento no qual as instâncias antecedentes afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, tem-se o reconhecimento de ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valorização da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados da Segunda Turma:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 163.930-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 
    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar a recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 
    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 156.242-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUANDO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. 
    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018).
    Confiram-se também, nessa linha de entendimento, julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: HC n. 169.517-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019; RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019; HC n. 171.665-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019; e RHC n. 160.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2019.
    9. Ademais, são idôneos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Para caracterizar a dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante, o Tribunal estadual assentou que o paciente se dedicava a atividades criminosas, realçando a quantidade e a variedade da droga apreendida e a localização de apetrechos destinados ao tráfico, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Consideradas essas circunstâncias, não se comprova ilegalidade na conclusão do Tribunal de segunda instância sobre o envolvimento do paciente com atividades criminosas, não havendo como superar aquela decisão e aplicar, nesta instância, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    10. Ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 161.482, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:
    “A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga” (HC n. 187.409-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.2.2021).
    Na mesma linha, a Segunda Turma assentou:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.688-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).
    “O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que ‘a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas’” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 3. Pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que foi acertadamente rejeitado nas instâncias inferiores, diante da elevada quantidade da droga apreendida. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 150.179-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).
    Assim também o HC n. 128.919, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.8.2018, e o RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora